Tribunal: TJES
Processo: 5032527-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032527-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CECILIA ZANE SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante, redução das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer e alteração dos índices de juros e correção monetária fixados em sede de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Existência de obrigação da empresa de fornecer o serviço contratado pelo consumidor. Configuração de danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet fixa contratado pela autora. Consumidora que comprova que sofreu diversas interrupções do fornecimento de internet residencial sem justa causa, além da empresa não ter realizado a instalam do moldem de internet também contratado pela parte.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais quanto aos valores adimplidos pela consumidora pelo serviço não fornecido pela empresa recorrente.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Alteração dos índices de juros e correção monetária nos moldes da Lei n° 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032527-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: CECILIA ZANE SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante, redução das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer e alteração dos índices de juros e correção monetária fixados em sede de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Existência de obrigação da empresa de fornecer o serviço contratado pelo consumidor. Configuração de danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet fixa contratado pela autora. Consumidora que comprova que sofreu diversas interrupções do fornecimento de internet residencial sem justa causa, além da empresa não ter realizado a instalam do moldem de internet também contratado pela parte.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais quanto aos valores adimplidos pela consumidora pelo serviço não fornecido pela empresa recorrente.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Alteração dos índices de juros e correção monetária nos moldes da Lei n° 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é titular do plano Vivo Total Família 3 e do serviço Vivo Fibra 500Mbps junto à ré. Relata ter contratado, em comodato, um repetidor com custo mensal de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), mas, apesar de várias visitas técnicas agendadas, o equipamento não foi instalado. Posteriormente, a internet foi interrompida, e a ré informou que o pedido do repetidor havia sido cancelado, exigindo novo contrato. Em nova visita, o técnico não solucionou o problema, deixando a autora sem internet por mais de 30 (trinta) dias.

Requer, em antecipação de tutela, o imediato restabelecimento da internet e a instalação do repetidor, sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da tutela, o ressarcimento pelos dias sem serviço e a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, para determinar que a empresa ré restabeleça o serviço de internet fixa da autora, promovendo a instalação do equipamento adquirido, no prazo de 5 dias úteis, com a fixação de multa diária de R$30,00 (trinta reais), limitada a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao fim, assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENO a operadora na obrigação de fazer de instalar o repetidor contratado (ID 48241578) bem como de promover o restabelecimento do serviço de internet fixa do plano contratado pela Autora (nº da Conta: 00001124800407) no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 3.000,00; b) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 195,19 (cento e noventa e cinco reais e dezenove centavos), com a correção monetária do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (12/08/2024) c) CONDENO, ainda, a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, o qual que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice IPCA e acrescido de juros legais pela Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária que já está incluído na Selic.

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada, redução da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como a alteração dos índices de juros e correção monetária nos termos da Lei n° 14.905/2024.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da suspensão do serviço de internet do recorrido.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente, tendo em vista a comprovação de indevidas suspensões no fornecimento de conexão à internet, bem como a ausência de fornecimento do serviço de repetidor de internet, que ocorreram sem amparo por motivos justificantes.

Importa destacar, ainda, que a celeuma se iniciou em 04/07/2024, data da primeira reclamação realizada pela consumidora junto à recorrente, e até o presente momento a parte requerente permanecendo peticionando no processo informando a existência de falha na prestação de serviço da recorrente, conforme petição de Id. n° 1830977.

Tal situação evidencia a ocorrência de dano material, decorrente do pagamento, pela consumidora, das faturas referentes ao serviço de internet que não foi devidamente fornecido pela recorrente nos meses de agosto e setembro de 2024. O prejuízo corresponde ao valor de R$ 195,19 (cento e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

No mesmo aspecto, também configurada violação extrapatrimonial, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do acesso à internet na vida cotidiana, que atualmente se enquadra na classificação de serviço essencial.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ao analisar o conjunto probatório, verifico que este é suficiente para demonstrar a veracidade da tese autoral quanto à inércia da Ré em promover a instalação do repetidor, bem como em relação à inoperância da internet fixa. Como se explica, a afirmativa genérica acerca da regularidade da prestação de serviços encontra óbice nos sucessivos protocolos de atendimento registrados (o que demonstra a insatisfação da consumidora), bem como da própria afirmativa e documentos juntados pela Ré. Muito embora indicado os protocolos, a Ré não trouxe a gravação dos atendimentos realizados ou elucidou as tratativas encaminhadas. Restando silente quanto à indicação da instalação do repetidor e das providências tomadas quanto à indisponibilidade da internet. Ademais, quanto ao funcionamento da banda larga, a visita técnica de ID 51691704, a fatura de ID 51691705 e o relatório de dados de ID 51691703 corroboram a versão autoral, pois evidenciam a existência de falha do serviço de internet fixa. Como se observa, em especial do documento de ID 51691703, a instabilidade do serviço é notória a partir do dia 04/07/2024. Como se explica, diferente dos outros períodos, há evidente repetição de registros indicando o mesmo período (o que demonstra a existência de conexão e desconexão contínuas). De tal forma, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II). No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como as gravações dos atendimentos realizados, ou documento hábil para comprovar a efetiva instalação do repetidor ou para comprovar a regular prestação de serviços da internet), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Outrossim, não se demonstra desproporcional a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa Vivo reestabelecer o funcionamento do serviço de internet fixa da

autora, sob pena de multa diária de R$30,00 (trinta reais), limitada a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Portanto, entendo pela manutenção das astreintes nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil, sobre a condenação em danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a condenação em danos morais correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)